Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. ART. 600, §4o DO CPP INAPLICÁVEL. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais Criminais as razões recursais deverão ser apresentadas no mesmo prazo da apelação, contado da última intimação (acusado ou defesa), conforme preceitua o §1o do artigo 82 da Lei 9.099/95.
2. Existindo regra específica na LJE, não se aplica nos Juizados Especiais o art. 600, § 4o, do CPP que permite a apresentação das razões do recurso em segunda instância.
3. Precedentes: “Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023.
4. Se a intimação da defesa foi expedida em 23 de junho de 2023 e a ciência foi registrada em 3 de julho de 2023, o prazo em dobro do recurso teve início em 4 de julho (terça-feira) e terminou em 24 de julho (segunda-feira), sendo intempestivas as razões apresentadas em 2 de agosto de 2023.
5. Recurso conhecido e desprovido.